Tribunal: TJDFT
Processo: 0701225-56.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701225-56.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ FELIPE MESSIAS RIBEIRO FERRAZ APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por LUIZ FELIPE MESSIAS RIBEIRO BRAZ contra sentença proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que, em ação de interdito proibitório, julgou improcedentes os pedidos da petição inicial (ID 31285206). Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, o que se entende pela guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. O apelante foi intimado para recolher o preparo em dobro, nos termos do despacho de ID 31526716. Sobrevieram petições aos IDs 32675807 e 32803101 com os seguintes anexos: 1) guia do preparo inicialmente pago, que havia sido olvidada na interposição do recurso; 2) pagamento do preparo em dobro, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC (ID 32806162), com a respectiva guia de recolhimento; 3) atestado médico de estado clínico da advogada constituída nos autos: infecção por Covid-19, referente ao período de 15/1/2022 a 30/1/2022 e doença “carcinoma de mama bilateral”. Conforme disposto no art. 1007, § 4o, do CPC “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Entretanto, a deserção poderá ser relevada mediante fixação de novo prazo para o recolhimento do preparo devido, diante da comprovação de justo impedimento nos termos do § 6o do referido dispositivo legal. Na hipótese, a única advogada constituída pelo apelante (vide procuração de ID 31286207) é portadora de carcinoma mamária bilateral e, ainda, foi acometida de COVID-19 no mês de janeiro de 2022 conforme o atestado médico (ID 32806163): “Atesto, para os devidos fins, que a paciente citada, portadora de carcinoma de mama bilateral, foi acometida por COVID, do dia 15/01/ 2022 ao dia 30/01/ 2022. Seu estado clínico porém foi delicado, ficando severamente acometida pela moléstia, apresentando febre, prostração, adinamia, com saturação limítrofe e quadros de diarreia. Sendo avaliada por mim, em home care, para eventual necessidade de internação, do qual não foi necessária, sendo o quadro controlado por medicação oral e venosa em domicílio. Neste período, a paciente se encontrava impossibilitada de realizar suas atividades laborais, devido ao seu regular estado geral.” Como se vê, até o fim do mês de janeiro, a advogada do apelante estava impossibilitada de realizar suas atividades laborais, especialmente em razão dos diversos sintomas apresentados. Além disso, teve de receber tratamento em home care, com mediação administrada por via oral e venosa. Sabe-se que há, ainda, necessidade de período de repouso para a recuperação da Covid-19 após o desaparecimento dos sintomas. Portanto, o não cumprimento do prazo assinalado para o pagamento do preparo em dobro está devidamente justificado. Ademais, verifica-se que a advogada do apelante cumpriu integralmente o despacho anterior. Juntou a guia de recolhimento inicial que faltava e antecipou-se ao pagamento do preparo em dobro, também comprovado pela respectiva guia complementar. Ante o exposto, relevo a pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 6o, do CPC. Publique-se e intimem-se. Cientificadas as partes, retornem conclusos para julgamento. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator